Tribunal: TJES
Processo: 5010596-86.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010596-86.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GONCALVES FARINAZO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO INOMINADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5010596-86.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUCIANO GONCALVES FARINAZO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser providos.

Digo isso porque, de fato, a sentença do juízo de origem reconheceu a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo. Ao analisar o recurso inominado interposto pelo autor (ID 13909487), verifiquei que a referida matéria não foi impugnada de forma específica, operando-se, portanto, o trânsito em julgado parcial quanto à preliminar de ilegitimidade.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIMPA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. PONTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE O MUNICÍPIO.
OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50909261620198210001, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Quelen Van Caneghan, Julgado em: 24-05-2023)
grifei

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material
no dispositivo do acórdão
, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 15681222,
onde se lê:

[...]

3. CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento, observando-se que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

[...]

Leia-se:

[...]

3. CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento, observando-se que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

[...]

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)